Tribunal: CARF
Processo: 13864.720254/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13864.720254/2011-91
ACÓRDÃO
1002-004.089 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JULIA MACCAFANI BONANNO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
EQUIPARAÇÃO À PESSOA JURÍDICA. ATIVIDADE DE LOTEAMENTO E
INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. APLICABILIDADE DO ART. 150 DO RIR/1999.
Verificada a prática habitual de atos de loteamento e incorporação
imobiliária pela contribuinte, impõe-se a equiparação à pessoa jurídica, nos
termos dos arts. 150 a 152 do RIR/1999, sendo irrelevante a inexistência de
formal constituição empresarial. A equiparação decorre de imposição legal,
bastando a caracterização da atividade econômica.
LUCRO
ARBITRADO.
AUSÊNCIA
DE
ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL.
MANUTENÇÃO.
A falta de apresentação de livros e documentos contábeis impede a
apuração do lucro real ou presumido, justificando a aplicação do lucro
arbitrado, conforme arts. 160 e 530 do RIR/1999.
GANHO DE CAPITAL. REDUÇÃO DO ART. 18 DA LEI No 7.713/1988.
INAPLICABILIDADE À PESSOA JURÍDICA EQUIPARADA.
A redução de 100% prevista no art. 18 da Lei no 7.713/1988 aplica-se
exclusivamente ao ganho de capital apurado por pessoa física. Equiparada
a contribuinte à pessoa jurídica, as receitas de alienação imobiliária
sujeitam-se às regras do IRPJ, sendo inaplicável a norma de isenção.
ALEGADA AQUISIÇÃO DOS IMÓVEIS ANTES DE 1969. AUSÊNCIA DE PROVA.
A mera alegação de aquisição dos imóveis antes de 1969, desacompanhada
de comprovação documental, não autoriza o afastamento da base de
cálculo apurada pelo Fisco. Incumbe ao contribuinte demonstrar o custo de
aquisição ou o fato gerador da isenção alegada.

Fl. 1086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.089 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720254/2011-91
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relatora

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais Egypto,
Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 1064–1083) interposto pelo Espólio de Julia
Maccafani Bonanno, contra decisão proferida pela 14a Turma da DRJ/São Paulo, constante do
Acórdão no 16-86.624 (e-fls. 1022–1049), que julgou improcedente a impugnação apresentada
pela inventariante e manteve integralmente os lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS referentes
ao ano-calendário de 2007, apurados mediante lucro arbitrado, em decorrência de omissão de
receitas e da equiparação da contribuinte à pessoa jurídica.
A ação fiscal foi instaurada por meio do MPF no 08.1.20.00-2011-00210-1, emitido
em 23/05/2011, com o objetivo de apurar o IRPJ da firma individual Julia Maccafani Bonanno –
CNPJ 09.210.458/0001-40, para o período de janeiro a dezembro de 2007 (fl. 860). A fiscalização
esclareceu que tal procedimento derivou de ação fiscal anterior, instaurada contra a pessoa física
da Sra. Julia, na qual se constatou o exercício de atividades de incorporação imobiliária e
loteamento, o que, nos termos dos arts. 150 a 152 do RIR/1999, implicou a equiparação da
contribuinte à pessoa jurídica (fl. 860). No curso da fiscalização foram expedidos diversos termos
de intimação (fls. 591/592; 607/610; 615/631), inicialmente endereçados ao anterior
inventariante, Sr. Orlando Thomaz Bonanno, e posteriormente, após ciência de sua destituição,
devidamente direcionados à inventariante regular, Sra. Marilene Bonanno de Almeida e Silva (fls.
596/604; 611).
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.089 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720254/2011-91
3
Durante o curso da ação fiscal, se registrou que, apesar das sucessivas solicitações,
não foi apresentada escrituração contábil, tampouco documentos aptos a demonstrar o custo
efetivo dos imóveis vendidos no ano-calendário 2007 (fls. 871). Diante disso, aplicou-se a
sistemática do lucro arbitrado, com fundamento nos arts. 160 e 530, III, do RIR/1999.
Consta do TVF (itens 2.10 a 2.10.5, fls. 871-876) que todas as unidades imobiliárias
vendidas no ano-calendário 2007 foram originadas do imóvel adquirido em 10/08/1956 (fl. 863),
mas que não houve comprovação documental do custo declarado pela contribuinte na
DIRPF/2008 (R$ 4.951.205,74), razão pela qual o custo foi apurado com base na tabela de custos
da IN SRF 84/2001.
Ao final, foram lavrados os autos de infração correspondentes ao IRPJ e tributos
reflexos (fls. 885-893; 896-897), com reconhecimento de receitas omitidas provenientes das
alienações imobiliárias.
A inventariante apresentou impugnação (fls. 903-910). A DRJ a julgou improcedente
(fls. 1022-1049), mantendo integralmente o lançamento. A decisão concluiu, dentre outros
pontos, que:
a) não
houve nulidade nas intimações, as quais foram saneadas
tempestivamente (itens 14.2 a 14.5);
b) a contribuinte estava regularmente equiparada à pessoa jurídica, diante das
atividades de loteamento e incorporação (fls. 1028-1038);
c) a ausência de escrituração contábil justificou o arbitramento do lucro (fls.
1037-1038);
d) não houve prova capaz de afastar a determinação fiscal, tampouco
comprovação da isenção alegada (fl. 1031);
e) quanto ao arbitramento, mesmo eventual apresentação posterior de
documentos não afastaria a tributação, conforme orientação da Súmula
CARF no 59 (fl. 1046).
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 1064–1083), no qual
passa a discutir apenas o mérito do lançamento, concentrando a argumentação em dois
fundamentos centrais: da indevida equiparação à pessoa jurídica e da data de aquisição dos
imóveis.
Após, o processo foi a mim distribuído e incluído na presente pauta de julgamento.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora.
Fl. 1088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.089 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720254/2011-91
4

I – Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos formais previstos nos
arts. 33 e seguintes do Decreto no 70.235/72. Assim, dele conheço.

II – Mérito
O recurso discute apenas questões de mérito, centradas em dois fundamentos:
a) Indevida equiparação da recorrente à pessoa jurídica, por suposta
inaplicabilidade das normas dos arts. 150 a 156 do RIR/1999 e art. 6o do
Decreto-Lei no 1.381/1974;
b) Isenção integral do ganho de capital, sob alegação de que os imóveis
alienados no ano-calendário de 2007 foram originalmente adquiridos antes
de 1969.
Trata-se de irresignação direta à base jurídica da constituição do crédito tributário,
consistente na apuração do IRPJ e tributos reflexos por lucro arbitrado, com fundamento na
equiparação à pessoa jurídica (art. 29 da Lei no 6.766/79 e arts. 150 a 152 do RIR/1999), e na
apuração de ganho de capital sobre a alienação de unidades imobiliárias originadas do imóvel
adquirido em 10/08/1956 (fl. 863).
Passo à análise dos fundamentos.

II.a – Da equiparação da recorrente à pessoa jurídica
A recorrente sustenta que a fiscalização fundamentou indevidamente o lançamento
na equiparação do espólio da Sra. Julia à pessoa jurídica, afirmando que as hipóteses do art. 6o,
§5o, do Decreto-Lei no 1.381/1974 não estariam presentes, e que os arts. 150–156 do RIR/1999
teriam sido interpretados de forma equivocada (RV, fls. 9–9.2.3).
O argumento não merece acolhimento.
A equiparação não decorreu de opção fiscal, mas de fato gerador constatado. A
ação fiscal demonstra que, ainda no procedimento instaurado contra a pessoa física, verificou-se
que a Sra. Julia exercia, há vários anos, atividade de loteamento e incorporação imobiliária, com
sucessivas vendas de unidades imobiliárias, sem escrituração contábil, sem reconhecimento de
receita e sem apuração de custo (TVF, fls. 860-871). Vejamos os arts. 150 a 156 do RIR/1999:
Art. 150. As empresas individuais, para os efeitos do imposto de renda, são
equiparadas às pessoas jurídicas (Decreto-Lei no 1.706, de 23 de outubro de 1979,
art. 2o).
§ 1o São empresas individuais:
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.089 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720254/2011-91
5
I - as firmas individuais (Lei no 4.506, de 1964, art. 41, § 1o, alínea "a");
II - as pessoas físicas que, em nome individual, explorem, habitual e
profissionalmente, qualquer atividade econômica de natureza civil ou comercial,
com o fim especulativo de lucro, mediante venda a terceiros de bens ou serviços
(Lei no 4.506, de 1964, art. 41, § 1o, alínea "b");
III - as pessoas físicas que promoverem a incorporação de prédios em condomínio
ou loteamento de terrenos, nos termos da Seção II deste Capítulo (Decreto-Lei no
1.381, de 23 de dezembro de 1974, arts. 1o e 3o, inciso III, e Decreto-Lei no 1.510,
de 27 de dezembro de 1976, art. 10, inciso I).
§ 2o O disposto no inciso II do parágrafo anterior não se aplica às pessoas físicas
que, individualmente, exerçam as profissões ou explorem as atividades de:
I - médico, engenheiro, advogado, dentista, veterinário, professor, economista,
contador, jornalista, pintor, escritor, escultor e de outras que lhes possam ser
assemelhadas (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 6o, alínea "a", e Lei no 4.480, de
14 de novembro de 1964, art. 3o);
II - profissões, ocupações e prestação de serviços não comerciais (Decreto-Lei no
5.844, de 1943, art. 6o, alínea "b");
III - agentes, representantes e outras pessoas sem vínculo empregatício que,
tomando parte em atos de comércio, não os pratiquem, todavia, por conta
própria (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 6o, alínea "c");
IV - serventuários da justiça, como tabeliães, notários, oficiais públicos e outros
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 6o, alínea "d");
V - corretores, leiloeiros e despachantes, seus prepostos e adjuntos (Decreto-Lei
no 5.844, de 1943, art. 6o, alínea "e");
VI - exploração individual de contratos de empreitada unicamente de lavor,
qualquer que seja a natureza, quer se trate de trabalhos arquitetônicos,
topográficos, terraplenagem, construções de alvenaria e outras congêneres, quer
de serviços de utilidade pública, tanto de estudos como de construções (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 6o, alínea "f");
VII - exploração de obras artísticas, didáticas, científicas, urbanísticas, projetos
técnicos de construção, instalações ou equipamentos, salvo quando não
explorados diretamente pelo autor ou criador do bem ou da obra (Decreto-Lei no
5.844, de 1943, art. 6o, alínea "g").
Seção II
Empresas Individuais Imobiliárias
Subseção I
Caracterização
Incorporação e Loteamento
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.089 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720254/2011-91
6
Art. 151. Serão equiparadas às pessoas jurídicas, em relação às incorporações
imobiliárias ou loteamentos com ou sem construção, cuja documentação seja
arquivada no Registro Imobiliário, a partir de 1o de janeiro de 1975 (Decreto-Lei
no 1.381, de 1974, art. 6o):
I - as pessoas físicas que, nos termos dos arts. 29, 30 e 68 da Lei no 4.591, de 16 de
dezembro de 1964, do Decreto-Lei no 58, de 10 de dezembro de 1937, do
Decreto-Lei no 271, de 28 de fevereiro de 1967, ou da Lei no 6.766, de 19 de
dezembro de 1979, assumirem a iniciativa e a responsabilidade de incorporação
ou loteamento em terrenos urbanos ou rurais;
II - os titulares de terrenos ou glebas de terra que, nos termos do § 1o do art. 31
da Lei no 4.591, de 1964, ou do art. 3o do Decreto-Lei no 271, de 1967,
outorgarem mandato a construtor ou corretor de imóveis com poderes para
alienação de frações ideais ou lotes de terreno, quando os mandantes se
beneficiarem do produto dessas alienações.
Incorporação ou Loteamento sem Registro
Art. 152. Equipara-se, também, à pessoa jurídica, o proprietário ou titular de
terrenos ou glebas de terra que, sem efetuar o registro dos documentos de
incorporação ou loteamento, neles promova a construção de prédio com mais de
duas unidades imobiliárias ou a execução de loteamento, se iniciar a alienação das
unidades imobiliárias ou dos lotes de terreno antes de decorrido o prazo de
sessenta meses contados da data da averbação, no Registro Imobiliário, da
construção do prédio ou da aceitação das obras do loteamento (Decreto-Lei no
1.381, de 1974, art. 6o, § 1o, e Decreto-Lei no 1.510, de 1976, arts. 10, inciso IV, e
16).
§ 1o Para os efeitos deste artigo, caracterizar-se-á a alienação pela existência de
qualquer ajuste preliminar, ainda que de simples recebimento de importância a
título de reserva (Decreto-Lei no 1.381, de 1974, art. 6o, § 2o).
§ 2o O prazo referido neste artigo será, em relação aos imóveis havidos até 30 de
junho de 1977, de 36 meses contados da data da averbação (Decreto-Lei no 1.381,
de 1974, art. 6o, § 1o, e Decreto-Lei no 1.510, de 1976, arts. 10, inciso IV, e 16).
Desmembramento de Imóvel Rural
Art. 153. A subdivisão ou desmembramento de imóvel rural, havido após 30 de
junho de 1977, em mais de dez lotes, ou a alienação de mais de dez quinhões ou
frações ideais desse imóvel, será equiparada a loteamento, para os efeitos do
disposto no art. 151 (Decreto-Lei no 1.510, de 1976, arts. 11 e 16).
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que a
subdivisão se efetive por força de partilha amigável ou judicial em decorrência de
herança, legado, doação como adiantamento da legítima, ou extinção de
condomínio (Decreto-Lei no 1.510, de 1976, art. 11, § 2o).
Aquisição e Alienação
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.089 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720254/2011-91
7
Art. 154. Caracterizam-se a aquisição e a alienação pelos atos de compra e venda,
de permuta, de transferência do domínio útil de imóveis foreiros, de cessão de
direitos, de promessa dessas operações, de adjudicação ou arrematação em hasta
pública, pela procuração em causa própria, ou por outros contratos afins em que
haja transmissão de imóveis ou de direitos sobre imóveis (Decreto-Lei no 1.381,
de 1974, art. 2o, § 1o).
§ 1o Data de aquisição ou de alienação é aquela em que for celebrado o contrato
inicial da operação imobiliária correspondente, ainda que através de instrumento
particular (Decreto-Lei no 1.381, de 1974, art. 2o, inciso II).
§ 2o A data de aquisição ou de alienação constante de instrumento particular, se
favorável aos interesses da pessoa física, só será aceita pela autoridade fiscal
quando atendida pelo menos uma das condições abaixo especificadas (Decreto-
Lei no 1.381, de 1974, art. 2o, § 2o):
I - o instrumento tiver sido registrado no Registro Imobiliário ou no Registro de
Títulos e Documentos no prazo de trinta dias contados da data dele constante;
II - houver conformidade com cheque nominativo pago dentro do prazo de trinta
dias contados da data do instrumento;
III - houver conformidade com lançamentos contábeis da pessoa jurídica,
atendidos os preceitos para escrituração em vigor;
IV - houver menção expressa da operação nas declarações de bens da parte
interessada,
apresentadas
tempestivamente
à
repartição
competente,
juntamente com as declarações de rendimentos.
§ 3o O Ministro de Estado da Fazenda poderá estabelecer critérios adicionais para
aceitação da data do instrumento particular a que se refere o parágrafo anterior
(Decreto-Lei no 1.381, de 1974, art. 2o, § 3o).
Condomínios
Art. 155. Os condomínios na propriedade de imóveis não são considerados
sociedades de fato, ainda que deles façam parte também pessoas jurídicas
(Decreto-Lei no 1.381, de 1974, art. 7o).
Parágrafo único. A cada condômino, pessoa física, serão aplicados os critérios de
caracterização da empresa individual e demais dispositivos legais, como se fosse
ele o único titular da operação imobiliária, nos limites de sua participação
(Decreto-Lei no 1.381, de 1974, art. 7o, parágrafo único).
Subseção II
Início da Equiparação
Momento de Determinação
Art. 156. A equiparação ocorrerá (Decreto-Lei no 1.381, de 1974, art. 6o, § 3o, e
Decreto-Lei no 1.510, de 1976, art. 11):
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.089 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720254/2011-91
8
I - na data de arquivamento da documentação do empreendimento, no caso do
art. 151;
II - na data da primeira alienação, no caso do art. 152;
III - na data em que ocorrer a subdivisão ou desmembramento do imóvel em mais
de dez lotes ou a alienação de mais de dez quinhões ou frações ideais desse
imóvel, nos casos referidos no art. 153.
A equiparação é, portanto, efeito legal automático, decorrente da realização da
atividade econômica. Não se exige inscrição formal como empresa; contrato social; constituição
empresarial; faturamento mínimo. O pressuposto é a prática da atividade, devidamente
comprovada.
O próprio conjunto probatório confirma a atividade empresarial. Constam dos
autos:

aquisição do imóvel matriz em 10/08/1956 (fl. 863);

parcelamento e loteamento da gleba (TVF, fls. 2.10–2.10.5);

venda sucessiva de unidades imobiliárias no ano-calendário de 2007;

ausência de escrituração contábil e de apuração de custos;

declaração de custo na DIRPF de R$ 4.951.205,74 sem comprovação documental (fl. 871).
As alienações foram tratadas pela autoridade fiscal como atividade imobiliária
típica, e não como mera liquidação de patrimônio familiar. O argumento do recurso — de que a
recorrente não exercia atividade empresária — não enfrenta os elementos fáticos constantes do
TVF.
A autuação não se apoiou exclusivamente no DL 1.381/74. Embora o recurso alegue
que o auditor “apoiou-se exclusivamente” no DL 1.381/74, constata-se que o lançamento: aplicou
diretamente os arts. 150 a 156 do RIR/1999 (equiparação à PJ); amparou-se no art. 29 da Lei no
6.766/79, que trata da responsabilidade e obrigações do loteador; reconheceu, ainda, a ausência
de escrituração, ensejando o arbitramento (arts. 160 e 530 do RIR/1999).
A decisão da DRJ (fls. 1028–1038) foi explícita ao demonstrar a prática reiterada de
atos de incorporação, a consequência legal da equiparação, a obrigatoriedade de escrituração, o
cabimento do arbitramento ante a ausência de livros. Logo, não há equívoco legal, tampouco
interpretação extensiva indevida.

II.b – Da alegação de aquisição dos imóveis antes de 1969
A recorrente afirma que os imóveis vendidos em 2007 foram adquiridos
originalmente antes de 1969, sendo, portanto, isentos de ganho de capital, nos termos do art. 18
da Lei no 7.713/88 (RV, fls. 4.5–4.5.3).
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.089 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720254/2011-91
9
Embora o imóvel matriz tenha sido adquirido em 10/08/1956 (fl. 863), a alegação
não prospera.
O art. 18 da Lei no 7.713/88 refere-se a pessoa física e a ganhos de capital
tributados na forma do art. 3o da mesma lei. Contudo, no caso concreto:

a recorrente foi enquadrada como pessoa jurídica por equiparação;

a tributação ocorreu pelo IRPJ, e não pelo imposto da pessoa física;

a apuração utilizou o lucro arbitrado, sistemática própria do regime jurídico do IRPJ.
Portanto, a discussão sobre “isenção de ganho de capital” é incompatível com o
regime de tributação aplicável às pessoas jurídicas. Mesmo que os imóveis fossem anteriores a
1969, pessoas jurídicas não aplicam a redução de 100% prevista no art. 18. Essa é, inclusive, a
razão pela qual a DRJ rejeitou a tese de isenção (fl. 1031): a regra não tem pertinência com a
hipótese de equiparação.
Ainda que se cogitasse a aplicação da regra, a recorrente não comprovou o custo. A
fiscalização identificou: a existência de loteamento de imóvel matrizado em 1956 (fl. 863); a
declaração de custo de R$ 4.951.205,74 na DIRPF/2008 sem documentação (fl. 871); a inexistência
de livros contábeis; a impossibilidade de rastrear o custo real da gleba e das unidades alienadas.
Os documentos que poderiam comprovar custos ou benfeitorias não foram
apresentados durante a ação fiscal; não foram juntados com a impugnação; não constam do
recurso; foram alegadamente inacessíveis por motivos familiares, mas não foram comprovados.
Desta forma, não há como vislumbrar procedência nas teses de defesa.

III – Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 1094
DF CARF MF
Original